Tribunal: TJDFT
Processo: 0702388-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMPRÉSTIMO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITE TOTAL DE COMPROMETIMENTO. PARCELAS ÚNICAS. INAPLICABILIDADE.

1. A liberdade contratual não pode infringir o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo necessário preservar o mínimo existencial do devedor, de modo a conciliar a vontade de contratar e a concessão de crédito responsável.

2. O limite total de comprometimento do contracheque é analisado apenas sob o viés das parcelas recorrentes, não se aplicando para os casos de adiantamento salarial ou de férias que possuem desconto de parcela única.

3. Negou-se provimento ao recurso.